Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SERVIDOR DE CARREIRA DISTINTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extingue cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de ilegitimidade ativa, em razão de servidor integrar carreira diversa daquela representada pelo sindicato autor da ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se servidor vinculado à carreira socioeducativa possui legitimidade ativa para executar título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada por sindicato da carreira de assistência social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva pressupõe vínculo do exequente com a categoria representada pelo sindicato autor à época do ajuizamento da ação.
4. A reestruturação da carreira somada à existência de sindicato próprio para representação da categoria afasta a possibilidade de execução do título coletivo obtido por entidade sindical diversa, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CF/1988, art. 8o, inc. II).
5. O art. 28, da Lei Distrital no 5.351/2014, exclui a aplicação das disposições da Lei Distrital no 5.184/2013 aos servidores da carreira socioeducativa, reforçando a ausência de direito do exequente ao reajuste objeto da ação coletiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, inc. II e III. CPC, art. 485, inc. VI, art. 925. L. distrital 5.184/2013. L. distrital 5.351/2014, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704873-05.2025.8.07.0018, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 16.01.2026.